Tribunal: TJPA
Processo: 0004802-41.2020.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004802-41.2020.8.14.0045

APELANTE: ELIANE DA COSTA MARTINS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO Nº. 0004802-41.2020.8.14.0045

ORIGEM: VARA CRIMINAL DE REDENÇÃO

APELANTE: ELIANE DA COSTA MARTINS

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

DEFENSORIA PÚBLICA: MARCELO DELLA CORTE LEITE

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. DEFERIDAS EM FAVOR DA VÍTIMA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO RECURSAL. NATUREZA CAUTELAR DAS MEDIDAS. LAPSO TEMPORAL. AUSÊNCIA DE AÇÃO PENAL OU PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO POSTERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por ELIANE DA COSTA MARTINS contra decisão da Vara Criminal na Comarca de Redenção/PA que deferiu medidas protetivas de urgência em favor de DELFINA DA COSTA MARTINS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verifica-se a perda superveniente do objeto recursal, diante da natureza cautelar das medidas protetivas previstas no art. 22 da Lei nº 11.340/06, que devem perdurar apenas enquanto persistirem as razões que as justificaram (rebus sic stantibus).

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As medidas protetivas de urgência têm caráter provisório e instrumental, não podendo ser mantidas indefinidamente ou desvinculadas da existência de risco atual à integridade da vítima.
4. No caso, após o deferimento liminar das medidas em
20/06/2022
e sua manutenção por sentença de
23/09/2022
pelo prazo de 1 (um) ano, a contar do deferimento da medida, não há notícia de renovação, instauração de ação penal ou qualquer fato novo que justifique a permanência das medidas.
5. Ausente o risco atual e diante do lapso temporal decorrido, resta configurada a perda superveniente do objeto do recurso, tornando inviável seu conhecimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não conhecido, em consonância com o entendimento de que as medidas protetivas de urgência possuem natureza cautelar e não podem perdurar ad aeternum, devendo ser revistas ou revogadas quando cessadas as razões que as motivaram.

Tese de Julgamento
:
A duração das medidas protetivas deve observar a sua natureza provisória e cautelar, sendo imprescindível a demonstração da persistência do risco para a manutenção das medidas, sob pena de perda do objeto recursal quando ausentes tais requisitos.

Dispositivos relevantes citados
:

Constituição Federal, art. 5º

Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha art. 22.

Lei nº 14.550/2023

Jurisprudência citada
:

TJMG - Apelação Criminal 1.0024.16.083239-0/001, Rel. Des. Adilson Lamounier, 5ª Câmara Criminal, julgamento em 18/07/2017, publicação em 24/07/2017.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
não conhecer do recurso
nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de setembro de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 04

de setembro de 2025.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº.

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO Nº. 0004802-41.2020.8.14.0045

ORIGEM: VARA CRIMINAL DE REDENÇÃO

APELANTE: ELIANE DA COSTA MARTINS

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

DEFENSORIA PÚBLICA: MARCELO DELLA CORTE LEITE

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal interposto
por ELIANE DA COSTA MARTINS (ID 13000990), inconformada com a sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Redenção, que estabilizou as medidas protetivas deferidas em favor de DELFINA DA COSTA MARTINS, bem como julgou extinto o processo com resolução de mérito, com base no art. 487, I do CPC, conforme sentença (id.13000987).

Boletim de Ocorrência Policial nº 00489/2020.100171-8. (id.13000982)

A autora, ora apelada, alegou ter sido vítima de ameaça (art.147 do CPB), conduta esta imputada a sua filha
ELIANE DA COSTA MARTINS
, ora apelante.

Formulário de Fatores de Risco. (id.13000983)

Por meio do Boletim de Ocorrência Policial nº.
00489/2020.100171-8. (id.13000982)
, os autos foram remetidos ao Juízo de origem, que em
20/06/2020
(id.13000984), e em sede liminar, com fundamento no art. 22 da Lei nº 11.340/2006 fora concedido a seguinte medida protetiva contados da intimação da requerida:

1) Afastamento cautelar do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida;

2) proibição de aproximar-se da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, fixando o limite mínimo de distância de 200 (duzentos) metros;

3) não poderá manter qualquer contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação especialmente quaisquer das redes sociais existentes;

4) frequentação dos mesmos lugares que usualmente a vítima e seus familiares frequentam tais como igrejas, clubes, salões de beleza, escolas dos filhos a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida e seus familiares.

As partes formam notificadas da referida decisão. (id.13000984-pág.9)

O Ministério Público manifestou-se pelo deferimento das medidas protetivas indicadas pela ofendida (qual seja, sua recondução ao respectivo domicílio, sem a intervenção da filha), por entender que os fatos cumprem os requisitos de urgência e necessidade de proteção. (id.13000985)

Ausência de defesa previa, decretação de revelia, nos termos do art. 344, do CPC.

O feito seguiu regular tramitação até a prolação da sentença em
23/09/2022

(id. 13000986
), que julgou procedente o pleito inicial
para manter as medidas protetivas de urgência deferidas em decisão liminar supracitada,
pelo período de 1 (um) ano, contados do seu deferimento, ou enquanto perdurar eventual ação penal, inclusive durante o cumprimento da pena, em caso de sentença condenatória transitada em julgado, findo o prazo serão automaticamente extintas,
, e por via de consequência, JULGOU EXTINTO o processo com resolução de mérito nos termos do art. 487, I, do CPC.

Em
razões recursais
(id.13000990), a defesa requereu sejam concedidas novas medidas protetivas, pugnando pelo seguinte: 1) Cerceamento de defesa de acordo com a Súmula 523 do STF; 2) Error in procedendo pela inobservância dos arts. 261 e 263 do CPP por ausência de apresentação de defesa; 3) Nulidade por não acompanhamento feito pela defesa técnica, nos moldes dos arts. 261, 263 e art. 564, III, “c” do CPP e art. 5º, LIV e LV da CF/88; 4) Error in procedendo ao aplicar os arts. 303, 304 e 345, II do CPC; 5) Violação do princípio da proporcionalidade da medida cautelar; 6) Reforma da sentença com o desfazimento da medida cautelar por ausência de necessidade.

Em
contrarrazões (id.13000996
)
,
o Ministério Público pugnou pelo não provimento.

Nesta Instância Superior
(id. 26075137), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, através do Procurador de Justiça Hamilton Nogueira Salame, manifestou-se pelo conhecimento e não provimento da presente Apelação.

É o relatório.

Sem Revisão.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

Como dito alhures, trata-se de recurso de
Apelação Penal interposto
por ELIANE DA COSTA MARTINS (ID 13000990), inconformada com a sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Redenção, que estabilizou as medidas protetivas deferidas em favor de DELFINA DA COSTA MARTINS, bem como julgou extinto o processo com resolução de mérito, com base no art. 487, I do CPC, conforme sentença (id.13000987).

O apelo não merece conhecimento, estando prejudicado pela perda superveniente do objeto recursal.

O art. 22 da Lei 11.343/06 prevê as medidas protetivas de urgências que podem ser solicitadas pela vítima de violência doméstica e familiar e aplicadas contra o agressor.

As medidas protetivas de urgência têm natureza jurídica cautelar, buscando evitar que o agente pratique novas agressões contra a ofendida, e como tal, precisam perdurar apenas enquanto a razão que lhe deu causa persista (
rebus sic stantibus
).

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - CRIME DE AMEAÇA - MEDIDAS PROTETIVAS DECRETADAS - EXTENSO LAPSO TEMPORAL - NATUREZA CAUTELAR - AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO DE INVESTIGAÇÃO OU AÇÃO PENAL CORRESPONDENTE - REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS - NECESSIDADE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. - As medidas protetivas previstas no art.
22
da Lei
11.340
/06 têm natureza cautelar, somente se justificando se houver urgência, preventividade, provisoriedade e instrumentalidade, não podendo ser atribuído a tais medidas caráter definitivo e desvinculado de ação principal. (TJMG -
Apelação Criminal 1.0024.16.083239-0/001
, Rel. Des. Adilson Lamounier, 5ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 18/07/2017, publicação da sumula em
24
/
07
/
2017
).

O presente caso, trata-se de medida protetiva de urgência, requerida pela Requerente/Apelada
DELFINA DA COSTA MARTINS
em face da Requerida/Apelante, sua filha
ELIENE MARTINS DE MOURA
, sobre a alegação de ter sofrido crime de ameaça, conforme consta nos termos de declaração prestadas em delegacia.

Em
20/06/2020
(id.13000984) fora concedido liminarmente a medida cautelar:

1) Afastamento cautelar do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida; 2) proibição de aproximar-se da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, fixando o limite mínimo de distância de 200 (duzentos) metros;

3) não poderá manter qualquer contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação especialmente quaisquer das redes sociais existentes;

4) frequentação dos mesmos lugares que usualmente a vítima e seus familiares frequentam tais como igrejas, clubes, salões de beleza, escolas dos filhos a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida e seus familiares.

Após regular
procedimento, o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Redenção proferiu sentença em
23/09/2022,
no qual manteve as medidas protetivas de urgência deferidas em decisão liminar, pelo prazo de
1 (um) ano, contados do seu deferimento, ou enquanto perdurar eventual ação penal, inclusive durante o cumprimento da pena, em caso de sentença condenatória transitada em julgado, findo o prazo serão automaticamente extintas,
e por via de consequência, JULGOU EXTINTO o processo com resolução de mérito nos termos do art. 487, I, do CPC.
.

Observo que não se têm notícias, conforme consulta no PJE do primeiro grau, desde a primeira imposição das medidas protetivas (
20/06/2022
) de que fora renovada tais proibições ou instaurada ação penal, ou, informações da vítima sobre suposto descumprimento da decisão exarada. Consta no PJE de primeiro grau a ação penal nº 0806877-78.2024.814.0045, referente a Medida Protetiva envolvendo as mesmas partes, oriunda do Boletim de Ocorrência nº 00489/2024.100314-2, tratando-se, portanto, de nova medida protetiva proferida em desfavor da nacional ELIENE DA COSTA MARTINS.

Assim, não há dúvida de que as medidas protetivas de urgência não podem vigorar
ad aeternum
, sendo que, restou demonstrada a inexistência de suspeita de reiteração por parte do recorrente.

Considerando ainda o lapso temporal da ocorrência da medida aplicada (
um ano
), a contar do seu deferimento (em
20/06/2022)
, e não sendo observado a instauração da referida ação penal,
tem-se que não subsistem mais os requisitos legais respectivos; e o consequente reconhecimento que o apelo perdeu o objeto, diante da carência superveniente de interesse recursal.

É como voto
.

Belém-PA, 04 de setembro de 2025

Desa. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Belém, 04/09/2025